Tribunal: TJES
Processo: 5016364-23.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral; Vendas casadas
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016364-23.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ADEMIR FERREIRA PONTINE
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença (id. 3918947) que julgou
procedente a pretensão deduzida para o fim de
obrigá-la a se abster de cobrar pelos serviços impugnados na prefacial
(
NBA Básico, NFL Basico, Vivo Meditação, Super Comics, Goread, Skeelo Premium
)
e condená-la à devolução
em dobro os valores pagos e indenização por danos morais, fixada em R$
1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Nos termos do recurso interposto pela requerida, a sentença merece ser reformada, ao sustentar regularidade das cobranças promovidas, pois decorrentes do exercício regular do direito, já que a recorrida teria anuído com os serviços cobrados, inexistindo ato ilícito indenizável.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
o autor seria

usuário dos serviços prestados pela
requerida
que teria cobrado
por serviços digitais não contratados em quantias que totalizam
R$ 43,00, (quarenta e três reais)
, situação que teria causado danos materiais e morais, pelo que postulou obrigação de fazer consistente na baixa das cobranças, devolução em dobro do valor pago e indenização por danos morais.

Com efeito,
em que pese
o respeito pela r. sentença, a hipótese dos autos não retrata a hipótese de cobrança indevida, isto porque as
faturas juntadas pelo recorrido demonstram que o valor mensal do plano não se alterou em razão das cobranças
de serviços não
contratados, isto é,
embora a fatura discrimine o importe de R$
43,00 (quarenta e três reais), o plano
de 16GB – ANUAL custa R$ 129,99 (cento e vinte e nove reais) mensais e o valor total da fatura consta o importe de R$
129,77 (cento e vinte e nove reais e setenta e sete centavos),
senão veja-se.

Desse modo, tem-se que o
autor/recorrido paga pelos serviços efetivamente contratados (plano telefônico), no valor ofertado, inexistindo acréscim
o
patrimonial indevido por parte da recorrente e, consequentemente, perda patrimonial por parte do recorrido, tratando-se de
serviços gratuitos,
de sorte que se vota pela improcedência da pretensão deduzida
, inexistindo descumprimento contratual ou
ato ilícito indenizável.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
e lhe
CONFERE INTEGRAL PROVIMENTO
, reformando a sentenç
a para o fim de mitigar o valor da indenização por danos materiais
para R$
85,06 (oitenta e cinco reais e seis centavos)
e afastar a condenação em indenização por danos morais.

Diante do provimento do recurso, deixo de aplicar condenação em custas e honorários.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)